Tribunal: TRF3
Processo: 5001270-09.2024.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
202/549)

5001270-09.2024.4.03.6112

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001270-09.2024.4.03.6112

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEUZELI PINOTI DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que manteve a não caracterização de atividade especial no exercício da função de recepcionista em ambiente hospitalar. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que o laudo pericial não se baseou exclusivamente em informações verbais, mas em elementos técnicos e objetivos. Requer o saneamento do alegado vício e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do conjunto fático-probatório e modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação das provas.

O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia, com fundamentação suficiente acerca da inexistência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos, considerando os registros da CTPS e do PPP, os quais indicam o exercício de atividades exclusivamente administrativas.

A alegação de contradição quanto à valoração do laudo pericial não evidencia vício interno do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A decisão foi clara ao consignar que não há comprovação documental de exercício de atividades típicas de enfermagem ou exposição a agentes nocivos, sendo insuficientes alegações de contatos eventuais.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se admite quando ausentes os vícios legais que autorizam a oposição dos embargos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório. 3. A ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos afasta o reconhecimento de atividade especial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001270-09.2024.4.03.6112

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: NEUZELI PINOTI DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 354608053).

A parte autora opôs embargos de declaração (ID.: 355690261), no qual defende a existência de omissão e contradição no julgado, ante a contradição interna e premissa fática equivocada no acórdão, pois em nenhum momento o perito informa que sua conclusão se deu apenas com base em informação “exclusivamente verbal” da autora, pelo contrário, o laudo foi realizado baseando-se em dados objetivos, análise técnica, referência a vistoria, fluxos e conclusão qualitativa fundada em normas técnicas.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

O INSS não se manifestou sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito (ID.: ):

"(...)

Como já fundamentado na decisão atacada, conforme registrado na CTPS (ID 313130517, pág. 42), a autora exerceu o cargo de recepcionista durante todo o período debatido.

O PPP (ID 313130517, págs. 7 e seguintes) descreve atividades tipicamente administrativas, tais como: atendimento e cadastro de pacientes; emissão de fichas e internações; alimentação de sistemas; e atendimento telefônico.

Registre-se que o formulário previdenciário não indica exposição a agentes nocivos.

Dessa forma, não há relação indissociável entre o cargo exercido e o contato direto com agentes biológicos, tampouco atividades próprias de enfermagem ou de manipulação de materiais infectocontagiosos.

A jurisprudência consolidada desta Turma e da Corte firmou-se no sentido de que o simples fato de o trabalhador desempenhar funções em ambiente hospitalar não conduz, por presunção, ao reconhecimento da especialidade do labor.

A caracterização da atividade especial por agentes biológicos exige exposição efetiva, habitual, permanente e inerente às funções desempenhadas, comprovada por documentação idônea, o que não ocorre no presente caso.

A ausência de indicação de agentes nocivos no PPP é coerente com a natureza administrativa do cargo.

A agravante sustenta que realizava tarefas diversas daquelas registradas no PPP. Contudo, o perito baseou suas conclusões exclusivamente em declarações verbais da autora e de funcionários do hospital durante a vistoria, não existindo qualquer documento contemporâneo que comprove que ela executava atividades típicas do corpo de enfermagem ou de higienização; sendo que a CTPS e o PPP apresentam-se coerentes ao registrar apenas funções administrativas.

Vale lembrar que a presunção de veracidade da Carteira de Trabalho somente pode ser infirmada por prova robusta, o que não ocorreu.

Mesmo que se admitissem eventuais exposições ocorridas durante o exercício das funções, não há demonstração de que fossem habituais, permanenteseinerentes ao cargo, requisitos indispensáveis à configuração da especialidade.

O quadro delineado não permite concluir que a autora estivesse submetida, de modo indissociável às atividades exercidas, a agentes biológicos, sendo insuficientes eventuais contatos esporádicos com pacientes, circulação em áreas de internação e alegações de limpeza de secreções ou auxílio pontual a pacientes, não comprovadas, já que tais atividades nãointegram, documentalmente, as funções da recepcionista.

Assim, não configuram exposição habitual e permanente apta a caracterizar a especialidade, conforme exige a legislação previdenciária.

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para elidir os fundamentos do decisum, que deve ser mantido.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

(...)."

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que manteve a não caracterização de atividade especial no exercício da função de recepcionista em ambiente hospitalar. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que o laudo pericial não se baseou exclusivamente em informações verbais, mas em elementos técnicos e objetivos. Requer o saneamento do alegado vício e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do conjunto fático-probatório e modificação do julgado.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação das provas.

O acórdão embargado examinou integralmente a controvérsia, com fundamentação suficiente acerca da inexistência de exposição habitual e permanente a agentes biológicos, considerando os registros da CTPS e do PPP, os quais indicam o exercício de atividades exclusivamente administrativas.

A alegação de contradição quanto à valoração do laudo pericial não evidencia vício interno do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A decisão foi clara ao consignar que não há comprovação documental de exercício de atividades típicas de enfermagem ou exposição a agentes nocivos, sendo insuficientes alegações de contatos eventuais.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se admite quando ausentes os vícios legais que autorizam a oposição dos embargos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório. 3. A ausência de comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos afasta o reconhecimento de atividade especial.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão